Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702009-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DARCINO MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte ré em face da decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja disponibilizado à parte autora o medicamento SACUBITRIL VALSARTANA 100 MG, na forma e posologia indicadas no relatório médico constante dos autos. Alega a parte agravante que o medicamento pleiteado é padronizado pelo SUS apenas para pessoas com idade inferior a 75 anos, conforme orientações do Conitec, de modo que para pessoas acima daquela idade o medicamento é “não padronizado”. Assim, destaca que a concessão do medicamento exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106 de recursos repetitivos, sendo que há medicamentos alternativos no SUS, não existindo demonstração de que não sejam eficazes para a parte autora. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A tutela satisfativa contra a Administração Pública encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. No tema 106 de recursos repetitivos o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Consta no relatório médico do cardiologista que atende a parte autora que ela é portadora de insuficiência cardíaca, com risco de morte súbita, sendo a taxa de mortalidade de 30% no 1o ano, sendo que o medicamento pretendido possui benefício na redução da internação e morte súbita. Ainda, o relatório indicou que o paciente faz uso intermitente do medicamento pleiteado em face do seu alto custo, sendo que a utilização acarretou melhora clínica. Ademais, a parte autora já fez uso de “enalapril”, sem as mesmas respostas clínicas. Desse modo, em sede de cognição sumária, constata-se que está preenchido o primeiro requisito elencado pelo STJ. Adiante, destaca-se que o medicamento possui registro na Anvisa, bem como que o custo mensal do tratamento (que é contínuo) é um pouco superior a R$ 400,00, alcançando cerca de R$ 5.000,00 anuais (ID 173802414, pág. 5 dos autos principais), sendo que a parte autora indicou não deter condições financeiras para custear o tratamento, de modo que atendidos todos os requisitos estabelecidos pelo STJ, a demostrar a probabilidade do direito. Ainda, o perigo da demora para a pretensão da parte autora é evidente no caso concreto, face o alto índice de morte súbita decorrente da insuficiência cardíaca. Enfim, a concessão da tutela provisória no caso em tela, com a oferta do medicamento durante o trâmite dos autos principais, sequer esgota o objeto da ação, visto que o pedido da parte autora é para a concessão do medicamento de modo contínuo. De todo modo, os elementos nos autos demonstram a probabilidade do direito e o perigo da demora, aptos a mitigar a regra imposta no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator